Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-25.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência na origem – Crédito Pessoal – Limitação da taxa de juros a 12% ao ano – Impossibilidade – Súmula 596 e Vinculante no 7 do STF – Possibilidade, de outro lado, da capitalização de juros, em razão de orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito do art. 1.036, do CPC – Súmulas 539 e 541 do STJ – Alegações genéricas a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência na origem – Crédito Pessoal – Limitação da taxa de juros a 12% ao ano – Impossibilidade – Súmula 596 e Vinculante no 7 do STF – Possibilidade, de outro lado, da capitalização de juros, em razão de orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito do art. 1.036, do CPC – Súmulas 539 e 541 do STJ – Alegações genéricas a respeito das demais abusividades do contrato – Descabimento da substituição da Tabela Price por outro método de amortização - Respeito à liberdade contratual e aos princípios da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão - Art. 421, parágrafo único, do Código Civil – Incidência do disposto na Súmula 381 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.